Tribunal: STJ
Processo: 0003263-71.2015.8.11.0086
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2040506 - MT (2022
/0371330-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIO JUNIOR CORREIA DE SOUZA
ADVOGADO
: GILBERTO CARLOS DE MORAIS - GO025598
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. MENÇÃO AO DIÁRIO DA JUSTIÇA.
INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE JUNTADA DO INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte possui o entendimento de que a
observância ao art. 266, § 4o, do RISTJ, com a juntada das certidões (de
publicação e de julgamento) e apresentação do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas, é requisito formal essencial para o
processamento dos embargos de divergência, que não é suprido com a
simples menção ao diário de justiça em que foi publicado.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50308147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 11:58:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 518d9074-80eb-410b-a389-a545059a29fb

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50308147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 11:58:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 518d9074-80eb-410b-a389-a545059a29fb

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2040506 - MT (2022
/0371330-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIO JUNIOR CORREIA DE SOUZA
ADVOGADO
: GILBERTO CARLOS DE MORAIS - GO025598
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. MENÇÃO AO DIÁRIO DA JUSTIÇA.
INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE JUNTADA DO INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte possui o entendimento de que a
observância ao art. 266, § 4o, do RISTJ, com a juntada das certidões (de
publicação e de julgamento) e apresentação do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas, é requisito formal essencial para o
processamento dos embargos de divergência, que não é suprido com a
simples menção ao diário de justiça em que foi publicado.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
FABIO JUNIOR CORREIA DE SOUZA
contra a decisão da Presidência desta Corte, às fls.1.241-1.242, que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, por inobservância do art. 266, § 4o, do
RISTJ.
Em suas razões, com o objetivo de ver processado e acolhidos os
embargos de divergência, o recorrente afirma que "a ausência da certidão de
Documento eletrônico VDA50243450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 11:58:43
Código de Controle do Documento: 44e13547-94c5-456b-b9d9-942467a0dec0

julgamento do acórdão paradigma não pode, por si só, inviabilizar o conhecimento
dos Embargos de Divergência, sobretudo quando o dissídio restou demonstrado de
forma inequívoca por outros meios idôneos" (fl. 1.248).
Contrarrazoado o recurso pelo Ministério Público do Estado do Mato
Grosso (fls. 1.354-1.357), foram os autos encaminhados ao Ministério Público
Federal, que se manifestou pelo não provimento do agravo regimental (fls. 1.359-
1.368).
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
nestes termos, no que interessa (fls. 1.241-1.242):
[...]
A jurisprudência desta Corte, amparada no art 1.043, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se
no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de
dissídio em sede de Embargos de Divergência, deve proceder à
juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal documento
compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva
certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum
desses elementos na interposição do recurso caracteriza
desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que
constitui vício substancial insanável." (AgInt nos EAR Esp n.
1.950.564/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos EAR Esp n. 1.760.860/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, D Je de 18.8.2023,
e; AgInt nos EDcl nos ER Esp n. 1.803.803/RJ, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no
momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o
inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas. Dessa
forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam
sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a
indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se
disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não
supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado
Documento eletrônico VDA50243450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 11:58:43
Código de Controle do Documento: 44e13547-94c5-456b-b9d9-942467a0dec0

de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em
que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido:
AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a
incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015,
porquanto nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente
será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c/c o
art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal.

Deveras, nesta Corte, a Terceira Seção pacificou o entendimento de que
"[a] observância ao art. 266, § 4o, do RISTJ, com a juntada das certidões (de
publicação e de julgamento) e apresentação do inteiro teor dos acórdãos apontados
como paradigmas, é requisito formal essencial para o processamento dos embargos
de divergência, que não admitem a sua regularização posterior" (AgRg nos EDv
nos EAREsp n. 2.331.804/MS, relator Ministro Rogerio Schietti, DJe
).
3/10/2023
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50243450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 11:58:43
Código de Controle do Documento: 44e13547-94c5-456b-b9d9-942467a0dec0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2022/0371330-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.040.506 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032637120158110086 32637120158110086
EM MESA
JULGADO: 04/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIO JUNIOR CORREIA DE SOUZA
ADVOGADO
: GILBERTO CARLOS DE MORAIS - GO025598
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: JORGINA GALHARDO NOGUEIRA
CORRÉU
: JOSE DOS SANTOS DE SOUZA NETO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO JUNIOR CORREIA DE SOUZA
ADVOGADO
: GILBERTO CARLOS DE MORAIS - GO025598
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54252444941<089155548@
2022/0371330-0 - EREsp 2040506 Petição : 2025/0063183-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50203570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/09/2025 16:36:00
Código de Controle do Documento: 254C98D5-0C7A-4631-BDAC-689D7DB3D7C9